Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-70.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001017-70.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Contribuição sobre vinte salários mínimos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEUSA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 550.665.931-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, é questionado piso salarial de cargo diverso do discutido nos autos da ação de n. 1000645-24.2022.8.11.0044, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.

2.

Aplicação da teoria da causa madura.

3.

A Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência entre esta demanda e a ação n. 1000645-24.2022.8.11.0044, com julgamento de extinção sem resolução de mérito.

Em suas razões, em síntese, aduz que a sentença foi equivocada pelo que na presente demanda busca a implantação do piso salarial para o cargo que iniciou em 01/02/1994, matrícula 27, lotada Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nível/classe “C-9”, nível superior, laborando em jornadas semanais de 30 (trinta) horas/aulas, enquanto que nos autos 1000645-24.2022.8.11.0044 ocorreu aos 22/01/2016, com Matrícula 5458, lotada Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nível/classe “C-3”, nível superior, laborando em jornadas semanais de 26 horas/aula.

Requer seja reformada a sentença, com consequente julgamento do mérito da demanda.

Ainda no e. Tribunal de Justiça, aberta vista ao órgão ministerial, sobreveio manifestação pela ausência de interesse na intervenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001017-70.2022.8.11.0044

Polo Ativo

DEUSA FRANCISCA DA SILVA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem na análise de aplicação da litispendência (i) e se existe o dever de implantação do piso salarial (
ii
).

O juízo
a quo
extinguiu o presente feito sem resolução do mérito, pois reconheceu a litispendência da presente demanda com a ação n. 1000645-24.2022.8.11.0044.

Todavia, em análise aos fatos, causa de pedir e pedidos de ambas ações tenho pela não ocorrência tanto da “litispendência” quanto da “coisa julgada”, pois na ação 1000645-24.2022.8.11.0044 discute-se o piso salarial para a cadeira com Matrícula 5458, lotada Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nível/classe “C-3”, nível superior, laborando em jornadas semanais de 26 horas/aula, enquanto que na presente refere-se à matrícula 27, lotada Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nível/classe “C-9”, nível superior, laborando em jornadas semanais de 30 (trinta) horas/aulas.

Por esses fatos, entendo que não persiste o reconhecimento de litispendência ou de coisa julgada.

O artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o tribunal decidirá o mérito quando reformar sentença fundada no artigo 485 do CPC.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento. Adentro ao mérito.

A autora ingressou com a presente ação sustentando descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei nº 11.738/08, motivo pelo qual postula a cobrança dos valores não recebidos, bem como seus reflexos, de acordo com o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública e o julgamento da ADI n. 4.167/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167-3/DF, declarou constitucional a Lei n. 11.738/2008 e com efeito
erga omnes
, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais ao piso de vencimento. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º,

TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

Na decisão dos Embargos de Declaração, o Supremo Tribunal Federal, efetuou promoveu a modulação dos efeitos da decisão citada acima, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27.04.2011.

Assim, extrai-se do da matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a fixação, por Lei Federal, um piso salarial para os servidores da educação, sendo que, no caso a Lei n. 11.738/08, a importância seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos profissionais com carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais, devendo os cálculos ser efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta.

Todavia, cabe mencionar, que antes de 27.04.2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, e não do vencimento básico, por força da decisão prolatada em sede de medida cautelar na ADI n. 4.167/DF. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1º DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008
. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO “PISO” (ART. 2º, caput e §1º).
LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL.
FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4º E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1º, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (
arts
. 60, § 4º, I e 211, § 4º da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão “para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)”, prevista no art. 2º, § 1º. A expressão “de quarenta horas semanais” tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou
inexeqüíveis
. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2º, § 2º). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2º, § 4º DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO
. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3º, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1º de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão “o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008”, mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte (Tribunal Pleno, ADI 4.167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2008,
DJe
30.04.2009).

Desta feita, como restou evidenciado, a legislação em referência é de caráter nacional e, via de consequência, deve ser observada pelas leis dos demais entes da federação que discutem sobre o piso salarial dos servidores da educação.

Este é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

2. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

2.
Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal.

3.
Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0004277-40.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Desse modo, impõe-se a condenação do ente municipal a implementar na folha de pagamento da parte autora, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
implementar na folha de pagamento da parte autora, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008,

aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF), observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, devendo os cálculos serem efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta,
cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024